Tribunal: TJES
Processo: 0022803-19.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022803-19.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo sentença de redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 12.000,00, com incidência de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora, a partir de marcos temporais definidos em conformidade com o art. 394 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146/MG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto aos dispositivos legais invocados pelo embargante; (ii) determinar se há fundamento para a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, atendendo aos fundamentos exigidos no art. 1.022 do CPC, com análise suficiente das questões jurídicas suscitadas.

4. O recurso de embargos de declaração não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou revisar julgamento baseado em fundamentos adequadamente expostos.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que a finalidade dos embargos de declaração limita-se à correção de vícios, não se prestando à revisão de posicionamentos desfavoráveis à parte recorrente.

6. Não há cabimento para submissão ao plenário do Tribunal, pois inexiste declaração de inconstitucionalidade ou omissão que justifique a aplicação dos artigos 948 a 950 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabível para rediscutir o mérito da decisão.

2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a questão jurídica subjacente foi devidamente apreciada e fundamentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 394 e 1.022; CC/2002, art. 394; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal n. 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal n. 4.452/97, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018; TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Rel. Luiz Guilherme Risso, j. 11/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 08/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1910/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da notificação do embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o Município Embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão restou omisso quanto às expressas prescrições fixadas no art. 2º, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/1980, no art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal n. 4.452/97.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, a fim de “suprir a omissão do v. acórdão embargado quanto às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [lei complementar nacional] c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 e a obscuridade relativa à adoção dos parâmetros fixados C. STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG [Tema 905], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [crédito público inscrito em dívida ativa], com a consequente determinação de aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida nos estritos termos estabelecidos nos referidos dispositivos legais”. Outrossim, pugna pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno deste e. Sodalício, nos termos do art. 949, inciso II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO CSF S/A
no Id n. 11161057, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1910/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da notificação do embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal.

2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada.

3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4. Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários.

Em suas razões recursais, o Município Embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão restou omisso quanto às expressas prescrições fixadas no art. 2º, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/1980, no art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal n. 4.452/97.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, a fim de “suprir a omissão do v. acórdão embargado quanto às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [lei complementar nacional] c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 e a obscuridade relativa à adoção dos parâmetros fixados C. STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG [Tema 905], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [crédito público inscrito em dívida ativa], com a consequente determinação de aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida nos estritos termos estabelecidos nos referidos dispositivos legais”. Outrossim, pugna pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno deste e. Sodalício, nos termos do art. 949, inciso II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO CSF S/A
no Id n. 11161057, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes da convicção formada, conforme se extrai do excerto a seguir:

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, a multa aplicada a ser aplicada deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando seu caráter pedagógico e sancionatório.

In casu,
depreende-se dos autos que a penalidade de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) foi aplicada ao embargante/apelado sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez que este teria deixado de prestar esclarecimentos ao consumidor, que questionava o valor de um débito do cartão de crédito Carrefour.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$12.000,00 (doze mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado à hipótese.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,
incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade do débito, conforme destacado na sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, tendo o decisum se baseado nos parâmetros estabelecidos pela legislação especial, inexistindo ilegalidade no julgamento.

Ao fundamentar os aclaratórios alegando que o
decisum
foi omisso quanto
“às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [lei complementar nacional] c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”
, a parte embargante pretende, em verdade, se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais, in casu, não se fazem presentes.

Tal afirmativa decorre do fato de que o tema relacionado aos consectários legais da condenação – juros de mora e correção monetária – foi amplamente analisado no acórdão impugnado. Nele, ficou registrado o posicionamento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

Sobre esse ponto,
não há fundamento para suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil, pois não ocorreu a declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo.
O que houve foi a aplicação de precedente vinculante estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em estrita conformidade com o disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim,
é necessário rejeitar o pedido de submissão da questão ao plenário do tribunal.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão.

Friso que
eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar